Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-04.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000379-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), LUCIELENE RAMOS - CPF: 027.439.941-50 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ADRIANA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 021.334.361-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY DA SILVA MARTINS - CPF: 037.162.491-65 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN CRISTINA LOPES SA - CPF: 078.771.219-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELE KELLY ALBUES - CPF: 990.566.311-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 –
PRELIMINAR DA DOUTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– PRISÃO DOMICILIAR –
ALEGADA DEBILIDADE DE SAÚDE – FALTA DE RESPALDO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – BENEFICIÁRIA SURPREENDIDA TENTADO ENTRAR DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL COM
103,67G (CENTO E TRÊS GRAMAS E SESSENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA –
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT

– CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
CONHECIDO EM PARTE E NESSE EXTENSÃO DENEGADO
.

A condição de debilidade na saúde não restou comprovada nos autos, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer documento hábil para demostrar seu atual estado de saúde, tampouco que não possa realizar o devido tratamento na unidade prisional, não podendo se falar, destarte, em constrangimento ilegal por afronta ao art. 318, II, do Código do Processo Penal. Além disso, não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância.

Não há se falar em falta de fundamentação no decreto preventivo do acusado, ou ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, diante da materialidade e indícios de autoria suficientemente evidenciados, posto que a beneficiária foi surpreendida tentado entrar dentro da unidade prisional com
103,67g (cento e três gramas e sessenta e sete centigramas) de cocaína, além de estar sendo investigada pelo crime de estelionato

O fato de a paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Lucielene Ramos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que a paciente se encontra presa em flagrante no dia 07/01/2024, em tese, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Alega que a prisão é ilegal, diante da inexistência de fundamentação idônea e o preenchimento dos requisitos legais.

Sustenta que
“durante sua prisão, constatou-se a necessidade de o reeducando ser submetido a tratamento médico específico, devido ao seu estado de saúde, o qual não pode ser fornecido no interior da Unidade Prisional.”

Relata que a custodiada faz jus a prisão domiciliar, nos moldes do art. 318 do CPP, eis que seu estado de saúde é delicado, no qual o estabelecimento prisional não está apto a lhe fornecer o tratamento necessário.

Por fim, alega que os predicados pessoais da beneficiária são favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, a paciente
Lucielene Ramos
, para determinar revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura, mediante imposição de medidas cautelares. Subsidiariamente, concessão da prisão domiciliar, em razão da fragilidade do atual de estado de saúde da mesma. (Id. 197783695)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora pelo Desembargador em Substituição Legal Dr. Pedro Sakamoto (Id. 198095207). Informações juntadas (Id. 200035669).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo não conhecimento do writ, assim sintetizando: (Id. 203872677)

“Habeas Corpus – Tráfico ilegal de entorpecentes [art. 33 da Lei nº 11.343/2006] – almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar em razão de acometimento de doença grave – impossibilidade - súplica que ainda não foi objeto de análise pelo juízo de base - supressão de instância - P ela extinção do writ sem resolução de mérito.”

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucielene Ramos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária
Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

A
douta Procuradoria Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do
writ
, uma vez que o pedido de prisão domiciliar não foi realizado primeiramente ao juiz de primeiro grau.

Vejamos.

O impetrante formula pedido de concessão da prisão domiciliar, em razão da paciente ter a saúde debilita e precisar de
tratamento médico constante e ininterrupto, sendo que a unidade prisional não detém condições mínimas para fornece-lo.

Com efeito, em atenção aos documentos anexados, verifico que além de estarem desatualizados e sem valor jurídico,
não há prova inequívoca nos autos de que sua condição de saúde não pode ser tratada na Unidade Prisional ou a impossibilidade de realizar os procedimentos médicos necessários com sua condução do estabelecimento prisional até o local de tratamento.

Além do mais, o juiz
a quo
informou que o pedido de prisão domiciliar não foi submetido a sua análise, ou seja, não foi lá debatido, o que inviabiliza o exame direto pela instância revisora, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância.

Neste sentido, os julgados desta Corte de Justiça:

“[...]Não há pedido de substituição da segregação do beneficiário por prisão domiciliar junto ao juízo “a quo”, logo, não é possível o writ ser analisado por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.”(N.U 1001601-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

“[...]Inviável a apreciação do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar se a matéria ainda não foi submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.”(N.U 1024361-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Portanto, inviável o conhecimento do
writ
neste ponto, pois não há decisão judicial que traga tipicidade instrumental no momento.
Contudo, é possível observar que existe ainda insurgência sobre a idoneidade da fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar e da ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Desta forma, entendo que o
habeas corpus
deve ser conhecido em parte.

Quanto a ausência de fundamentos da prisão preventiva, verifico que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante nos seguintes fundamentos que transcrevo: (Id. 197790151)

“(...) Visto em CUSTÓDIA.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de ADRIELLY DA SILVA MARTINS, ADRIANA DA SILVA RIBEIRO, HELEN CRISTINA LOPES SÁ, LUCIELENE RAMOS e JUCELE KELLY ALBUES por terem, em tese, praticado o crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Do teor da narrativa levada a efeito nos autos que, “... AO INICIAR A ENTRADA DAS VISITANTES NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO, FOI REALIZADO O PROCEDIMENTO DE REVISTA "BODY SCANNER" E FOI IDENTIFICADO OBJETOS SUSPEITOS NA GENITALIA DAS SUSPEITAS LUCIELENE RAMOS, ADRIELLY DA SILVA MARTINS, JUCELE KELLY ALBUES, ADRIANA DA SILVA RIBEIRO E HELEN CRISTINA LOPES SÁ; QUE AS POLICIAIS FEMININAS SOLICITARAM PARA QUE ELAS RETIRASSEM AS SUBSTANCIAS DAS GENITALIAS, SENDO CONSTATADO QUE SE TRATAVA DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A ENTORPECENTES, AS QUAIS FORAM APREENDIDAS...”

Quando interrogadas pela autoridade policial, as autuadas permaneceram em silêncio.

Pois bem. Na hipótese, após análise dos autos, temos que restou demonstrada a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, pois, em tese, foram presas em poder de entorpecentes ocultados em suas genitálias.

Registre-se, que embora a autuada JUCELE tenha negado a prática do crime a ela atribuído, neste primeiro momento não podemos desacreditar a palavras dos agentes prisionais, diante dos fortes indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Desse modo, a prisão levada a efeito pelo crime de drogas encontra-se material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em relação às autuadas.

Passo agora ao exame da prisão

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

Compulsando os autos, se tem como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado, senão vejamos.

Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão a, atender, assim, o que prescreve o art. 313, inc. I, do CPP.

Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, representado pelas declarações dos policiais que realizaram a prisão das autuadas.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta ora imputada às autuadas, em tese, presas em flagrante tentando ingressar no presidio em poder de substâncias entorpecentes ocultadas em suas genitálias, demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública, para inibirmos a comercialização de entorpecentes, em especial dentro do sistema prisional.

Importante frisarmos que as atuadas, no intuito de ludibriar os agentes de segurança pública, e visando o sucesso da empreitada criminosa, em tese, introduziram substâncias entorpecentes em suas genitálias, deixando ainda mais evidente a gravidade de suas condutas e, sobretudo, a índole criminosa.

Além disso, não devemos deixar de destacar que a quantidade de droga, em tese, apreendida com as autuadas, se mostra considerável, até, mesmo levando em conta a forma pelo qual está sendo transportada.

Destaque-se que, em tese, com a autuada ADRIELLY foram apreendidas 110,25 gramas de maconha e 102 gramas de cocaína, com a autuada ADRIANA, 340,35 gramas de maconha, com a autuada HELEN, 253,08 gramas de maconha, com a autuada LUCIELENE, 103,67 gramas de cocaína, bem como com a autuada JUCELE, 225,50 gramas de maconha.

Com efeito, as “(...) circunstâncias da prisão em flagrante, à quantidade e forma de acondicionamento das drogas, devidamente embaladas para a venda, tornando forçosa e inarredável concluirmos pela prática do tráfico de drogas. (...)” (TJ-RJ - APL: 00054204520158190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CRIMINAL, Relator: GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2016, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2016). (D/N)

Além disso, a segregação cautelar das autuadas visa, principalmente, resguardar a ordem pública, evitando que continuem realizando, em tese, o tráfico de drogas, até porque há probabilidade de que pertençam a uma estrutura muito maior (possivelmente uma organização) voltada a prática de crimes dessa natureza nesta cidade, pois se trata de um tipo de crime que vêm ocorrendo de forma reiterada, em especial no ano de 2023, motivo pelo qual deverá ser objeto de investigação mais aprofundada pela polícia. A propósito.

“(...) 2. Na espécie, a prisão preventiva está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo as instâncias ordinárias destacado as peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de complexa organização criminosa, voltada à disseminação de grande quantidade de drogas) e o real risco de reiteração delitiva, elementos que revelam a presença de periculosidade in concreto da ação e do agente. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4.Ordem denegada.” (STJ - HC: 410660 SC 2017/0191092-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017). (Grifamos)

Outrossim, cumpre dizer que a droga, em tese, traficada pelas autuadas tem valor comercial e natureza perniciosa à saúde pública, além de levar à prática de outros crimes, a exemplo do furto, do roubo, do latrocínio, etc, além de indicar a possível existência de uma organização criminosa fomentando a disseminação do entorpecente nesta Capital e o seu comércio ilícito, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação de pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Outrossim, importante destacarmos que na atualidade os presídios se encontram em uma grave situação de guerra entre facções criminosas, e é certo que a inserção de drogas causará um maior desiquilíbrio do sistema prisional, em prejuízo aos próprios encarcerados.

Isso porque, o tráfico de drogas no interior dos presídios causa consequências ainda mais devastadoras do que a que ocorre extramuros, pois causa uma overdose em todo o sistema de segurança pública, em especial no sistema prisional, ocasionando consequências graves para todos, em particular aos encarcerados, que muitas vezes tem suas vidas ceifadas.

Outrossim, o presente fato não se trata de conduta isolada na vida das autuadas.

Isso porque, a autuada ADRIELLY ostenta uma condenação transitada em julgado, também pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrando a sua reincidência específica.

A autuada ADRIANA possui um auto de prisão em flagrante por uso de documento falso.

A autuada LUCIELENE é investigada em um inquérito por estelionato.

Outrossim, a autuada JUCELE ostenta uma condenação transitada em julgado pelo crime de furto,

Assim, uma vez realizada as prisões das autuadas pelos crimes de tráfico de drogas, é cristalino o receio de perigo de estas serem colocadas em liberdade, pois, neste caso, tal ato servirá de estímulo a novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade presente, em tese, em suas condutas inconsequentes, demonstra suas periculosidades sociais, na medida em que revela a sua indiferença para com a segurança pública, o sistema de justiça e, portanto, com a própria lei, motivo pelo qual decreto a prisão preventiva de todas as autuadas, para o resguardo da ordem pública, evitando, assim, que continuem a praticar crimes desta natureza.

Por outro lado, não obstante a autuada ADRIELLY tenha uma condenação transitada em julgado, mas considerando que possui dois filhos menores de 12 anos,, sendo um de 01 e outro de 07 anos, entendo que a prisão preventiva deve ser substituída por DOMICILIAR, nos termos do artigo 318, V do Código de Processo Penal[1].

Deixo de substituir a prisão preventiva da acusada JUCELE em domiciliar, pois, além de seu filho possuir 13 (treze) anos, o que, por si só fasta a incidência da lei, ela também não trouxe documentos comprovando sua maternidade.

Em relação as autuadas HELEN e ADRIANA, estas não trouxeram aos autos documentos comprovando que possuem filhos menores de 12 (doze) anos.

Diante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante, em PREVENTIVA das autuadas ADRIELLY, ADRIANA, HELEN, LUCIELENE e JUCELE, devendo ser expedidos os necessários mandados de prisão. (...)”.

Peço vênia para transcrever também as informações da autoridade coatora: (Id. 200035669)

“Excelentíssimo Desembargador Relator,

Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas nos autos da ação de Habeas Corpus n. 1000379-04.2024.811.0000, ajuizado pelo impetrante Franklin Will Albuquerque Silva, em favor da paciente Lucilene Ramos.

Informo que recebi no dia 17 de janeiro de 2024, às 17h59min, a requisição em gabinete, para prestar as informações ora requisitadas.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito em face da paciente LUCILENE RAMOS E OUTROS, pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 e 304 do Código Penal, por fato ocorrido aos 07/01/2024, na Penitenciária Central do Estado – PCE, nesta cidade de Cuiabá/MT.

Ressai do Auto de Prisão n. 1000180-50.2024.8.11.0042, que na data de 07/01/2024, policiais penais realizavam os procedimentos necessários para iniciar a entrada dos visitantes no estabelecimento prisional (PCE), ocasião em que passaram a submeter a paciente e as demais autuadas ao equipamento denominado “Body Scanner”, no qual identificaram que a paciente LUCILENE RAMOS e outras mulheres traziam consigo na região da genitália, objetos estranhos.

Em razão disso, policiais penais femininas solicitaram à paciente e demais autuadas que retirassem o material inserido em suas partes íntimas, ocasião em que constataram se tratar de entorpecentes diversos (maconha e cocaína), assim como notaram a inconsistência das informações das carteiras de visitantes apresentada por algumas delas, pelo que foram conduzidas à delegacia.

A autoridade policial no exercício de seu mister, ratificou a voz de prisão e procedeu aos encaminhamentos de praxe. Em audiência de custódia realizada aos 08/01/2024, o Juízo do Núcleo de Custódias da Capital converteu a prisão em preventiva, para garantia da ordem pública.

Os autos foram redistribuídos ao Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, da Capital, aos 09/01/2024.

Na data de 10/01/2024, este Juízo deliberou no Auto de Prisão em Flagrante, com a finalidade de regularizar pendências do procedimento.

Insurge o impetrante, perante o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aduzindo, em apertadíssima síntese, que: a) ilegalidade da prisão cautelar; b) revogação do decreto preventivo; c) subsidiariamente a substituição pela prisão domiciliar. A liminar foi indeferida aos 16/01/2024, e requisitadas as informações.

Pois bem. Preliminarmente, é importante consignar que este Juízo NÃO SE PRONUNCIOU SOBRE QUALQUER DOS REQUERIMENTOS FORMULADOS PELO IMPETRANTE NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS, vez que não foi provocado para tanto.

De outro lado, ressai do citado Auto de Prisão em Flagrante que o Juízo do Núcleo de Custódias da Capital converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da necessidade de garantir a ordem pública e interromper a reiteração delitiva da paciente conforme trecho do decisum abaixo transcrito:

(...)

Percebe-se da leitura do decisum, que a prisão preventiva tem como principal fundamento a necessidade de garantia da ordem pública e justificada na gravidade do caso concreto, seja pela existência de inquérito policial em curso em desfavor da paciente ou pela quantidade expressiva de droga apreendida, tipo COCAÍNA (103,18 gramas de cocaína – laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.155767-A01 – anexo), além da gravidade concreta da conduta, mormente a inserção de drogas altamente viciantes no estabelecimento prisional.

Sobre a reiteração criminosa e a prisão preventiva:

(...)

No caso concreto, nos termos do que restou analisado pelo Juízo do Núcleo de Custódias, além da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, houve expressa menção à gravidade concreta da conduta da paciente e demais autuadas, sobretudo a conduta perpetrada em estabelecimento prisional, com uso de expediente dissimulatório para inserir drogas ilícitas naquele local.

Quanto a regularidade da prisão, o Juízo do Núcleo de Custódias da Capital avaliou as circunstâncias da prisão em flagrante delito, inclusive tendo homologado o auto, não havendo qualquer indicativo de ilegalidade.

Quanto ao argumento de predicados favoráveis a paciente, sabe-se que não constitui óbice intransponível à imposição da prisão cautelar, caso presentes os requisitos e pressupostos autorizadores, nos termos do que sedimentado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Enunciado n. 43: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

No tocante a aplicação da prisão domiciliar formulado pelo impetrante, não consta no Auto de Prisão em Flagrante requerimento prévio nesse sentido, nem mesmo apreciado pelo Juízo do Núcleo de Custódias ou posteriormente direcionado a este Juízo, assim como não há qualquer documento que permita avaliar ex ofício se a paciente possa ser beneficiada com a prisão domiciliar.

Ressalte-se, ainda, que a autoridade policial concluiu as investigações e distribuiu o inquérito policial (PJe 1001469-18.2024.8.11.0042), aos 26/01/2024, o qual foi imediatamente encaminhado ao Ministério Público para formação da opinio deliciti, todavia, não se constata excessos, vícios ou ilegalidades a serem sanadas.

Por derradeiro, informo que este Juízo se encontra à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que entender necessários, reservando-se no dever de comunicar essa Câmara Criminal acerca de eventuais decisões a serem proferidas que alterem a situação processual e o mérito do Habeas Corpus.

Era o que me cumpria informar”.

Com efeito, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo,que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – art. 310, inciso II, c/c. art. 312 e art. 313, III, todos do Código de Processo Penal.

Segundo consta, a paciente foi presa em flagrante delito em 07 de janeiro de 2024, no estabelecimento prisional os policiais estavam realizando os procedimentos para a entrada de visitantes, momento em que submeteram a beneficiária e as demais autuadas ao “
Body Scanner
” e detectaram que ela trazia consigo, em sua região da genitália, algum objeto

Ato continuo, foi terminado que a paciente retirasse o material inserido em sua genitália e verificaram se tratar de entorpecente.

Transparece de modo claro um dos motivos para a vedação da liberdade da beneficiária, visto que a mesma foi supostamente apreendida com uma quantidade de droga que não pode ser considerada inexpressiva, 103,67g (cento e três gramas e sessenta e sete centigramas) de cocaína.

Além do mais, a autoridade coatora fundamentou a necessidade da segregação cautelar, diante da ficha criminal da paciente, uma vez que é investigada em um inquérito por estelionato, logo, a manutenção da prisão preventiva está justificada, principalmente pelo risco de reiteração delitiva, exigindo do poder judiciário a adoção da medida para garantir a ordem pública.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...] Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF,HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...] Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por fim, o presente caso não procede substituir a preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Portanto, a decisão combatida não padece de vício de fundamentação, ao contrário, encontram-se satisfatoriamente fundamentada e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto, constata-se que a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, conheço em parte da presente impetração e, nessa extensão,
denego a ordem
de
habeas corpus
em favor de
Lucielene Ramos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024